Tribunal: STF
Processo: ARE 1455865
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul interpôs o presente agravo (eDoc 36) em face de decisão (eDoc 34) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 22) que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado:



    APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. ILICITUDE DA PROVA DERIVADA DO FLAGRANTE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO À ABORDAGEM POLICIAL. SUPOSTAS INFORMAÇÕES ANÔNIMAS REPASSADAS PELA SALA DE OPERAÇÕES SOBRE A OCORRÊNCIA DE TRÁFICO NO LOCAL EM QUE O ACUSADO SE ENCONTRAVA PARADO NA COMPANHIA DE OUTROS INDIVÍDUOS QUE NÃO CONSTITUI FUNDADA SUSPEITA. EXIGE-SE, PARA BUSCA PESSOAL OU VEICULAR SEM MANDADO JUDICIAL, A EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA (JUSTA CAUSA), CONFORME TEOR DO ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DE QUE O SUJEITO ESTEJA COM OBJETOS ILÍCITOS. NÃO CONSTITUEM JUSTA CAUSA PARA A REVISTA PESSOAL INFORMAÇÕES ANÔNIMAS, INTUIÇÕES OU IMPRESSÕES SUBJETIVAS, BASEADAS NO " TIROCÍNIOU POLICIAL. NESSE ASPECTO, A CLASSIFICAÇÃO SUBJETIVA DE DETERMINADA ATITUDE COMO SUSPEITA, OU DE DETERMINADA REAÇÃO OU EXPRESSÃO CORPORAL COMO NERVOSA, NÃO PREENCHE O STANDARD PROBATÓRIO EXIGIDO PELO ESTATUTO DE RITOS. TEOR DO RHC N.° 158580-BA, STJ. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE, DE QUALQUER FORMA, NÃO SE PRESTARIA A COMPROVAR A TRAFICÂNCIA, DEMAIS INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS NA OCORRÊNCIA QUE SEQUER FORAM ARROLADOS COMO TESTUNHAS. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA QUANTIDADE EXATA DE DROGAS APREENDIDA. 10 PEDRINHAS DE CRACK SEM INDICAÇÃO DE PESO. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. BUSCA PESSOAL SEM A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. NULIDADE DA PROVA OBTIDA PELA BUSCA ILEGAL E DAS DELA DECORRENTES. ABSOLVIÇÃO PROMOVIDA.



    NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO, MÉRITO DOS RECURSOS PREJUDICADO



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 30), alega que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, X, e 144, § 5º, todos da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo não assistir razão à parte agravante.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que reconhece a situação de violação da intimidade do ora agravado (eDoc 24):



    No caso dos autos, como antes demonstrado, não havia qualquer suspeita anterior que motivasse a abordagem do réu, que foi revistado por supostamente haver informações anônimas da ocorrência de tráfico no local em que se encontrava na companhia de outros dois indivíduos, situação que não enseja, como dito, percepção ex ante da prática de crime permanente.



    De lembrar, ainda, que não basta dizer, como comumente ocorre, que em se tratando de crime permanente, a execução do delito se protrai no tempo, de modo que o estado de flagrância e a ofensa ao bem jurídico só cessa por vontade do agente e, a partir daí, legitima-se, tout court, a atuação policial.



    No caso concreto, houve clara ilegalidade na busca pessoal realizada, pois se exigia que os agentes policiais esclarecessem qual foi o dado, qual foi a circunstância caracterizadora de percepção ex ante de que o acusado possuía objetos ilícitos consigo, o que inocorreu.



    Assim, não verificada a constatação prévia, ainda que mínima, de flagrante delito ou de fundadas razões suficientes que permitissem aos agentes a revista pessoal, a prova material obtida afigura-se ilícita, imprestável para condenar o acusado. (grifei)



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte agravante – existência fundada suspeita para busca pessoal –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que não haveriam fundadas suspeitas de flagrante delito. 



    Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELA AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu que não haviam fundadas suspeitas aptas a amparar a abordagem policial.



    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela adotada pelo Juízo a quo, notadamente em relação à existência, ou não, de fundadas suspeitas para legitimar a busca pessoal e a prisão em flagrante, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    (ARE 1.451.123 AgR, ministro Edson Fachin - grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Flagrante. Busca pessoal. Inviolabilidade da intimidade. Fundadas suspeitas. Regularidade do procedimento policial. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.437.291 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente